Tribunal: TJES
Processo: 5002720-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

AGRAVADO: JULIANNO GLEYK ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. HIPÓTESE DE INVERSÃO
OPE LEGIS
. CABIMENTO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE EVENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de transporte coletivo contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vítima de acidente de trânsito. O agravado, alegando ter tido seu veículo atingido por ônibus da agravante em 24.02.2022, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 3.354,92 e por danos morais no montante de R$ 6.709,84. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa pela colisão e da distribuição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, de forma automática (
ope legis
), nos casos de responsabilidade objetiva por fato do serviço, ainda que o consumidor não demonstre hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, pois a parte autora figura como vítima do evento danoso envolvendo produto ou serviço fornecido ao mercado.

4. O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova
ope legis
nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, I
I
), sem a necessidade de o juiz aferir hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do consumidor.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de responsabilidade objetiva por defeito na prestação de serviços, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, conforme decidido no REsp 802.832-MG.

6. A inversão do ônus da prova, nesse contexto, visa assegurar o equilíbrio da relação de consumo, considerando que o fornecedor está em melhor posição para produzir provas sobre os fatos relacionados à prestação do serviço.

7. Assim, é legítima a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, fundada diretamente na lei, sem necessidade de comprovação de hipossuficiência do consumidor ou de verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A vítima de acidente envolvendo serviço defeituoso de transporte coletivo se equipara a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC.
2. A responsabilidade pelo fato do serviço prevista no art. 14 do CDC é objetiva e independe de culpa.

3. Nos casos de responsabilidade objetiva por fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (
ope legis
), não exigindo a demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 12, § 3º, II; 14, § 3º, I; 17. CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832-MG, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.04.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002720-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG74175-A
AGRAVADO: JULIANNO GLEYK ALMEIDA SOUZA
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE PAULO FIALHO DO AMARAL - ES29699-A

VOTO

Destaco que o objeto do presente agravo de instrumento recai unicamente sobre a questão –
inversão do ônus da prova
– uma vez que a Decisão Monocrática de Id 12363178
NÃO CONHECEU
de parte do recurso por ausência de cabimento. Decisão esta já preclusa nesta parte.

O agravante sustenta, em síntese, que não caberia a inversão do ônus da prova em relação ao ponto controvertido culpa exclusiva ou concorrente da parte autora pelo acidente porque o consumidor não é tecnicamente hipossuficiente e tampouco seria possível de proceder prova de fato negativo.

Pois bem.

De início, faço um breve retrospecto dos fatos narrados na origem.

O autor,
Julianno Gleyk Almeida Souza
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando que, em 24.02.2022, por volta de 17h20, sofreu colisão na parte dianteira de seu veículo Renault Kwid (placa PPW-6G79), provocada por ônibus de placa RQM-9F34, que estaria saindo do Terminal de Carapina. Atribuiu a responsabilidade à empresa agravante, requerendo, assim o pagamento de R$ 6.709,84 por danos morais e R$ 3.354,92 por danos materiais.

Pois bem.

Cabe destacar que, no presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravado se enquadra na classificação de consumidor por equiparação – art. 17 do CDC.

Art. 17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Nesse sentido, o
Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova de duas formas:
ope judicis
e
ope legis
. A inversão
ope judicis
ocorre quando, a critério do magistrado, são preenchidos os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência do consumidor, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Por outro lado, a inversão
ope legis
decorre diretamente da própria lei em determinadas situações, dispensando a análise judicial de tais requisitos.

Na segunda hipótese - que é o caso dos autos - a própria lei excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova. Como exemplos
“dessa situação as hipóteses previstas pelos enunciados normativos dos arts. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I, do CDC,
atribuindo ao fornecedor o ônus
da comprovar, na responsabilidade civil por acidente de consumo -
fato do produto
(art. 12) ou
fato do serviço
(art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 331, I, do CPC, seria do consumidor demandante.”
(STJ, 2ª Seção, REsp 802.832-MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/04/2011).

Assim,
a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com fundamento na responsabilidade pelo
fato do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC, pois decorre da própria responsabilidade objetiva prevista no CDC para fornecedores de serviços.

O referido dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços responde,
independentemente
de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços,
sendo desnecessário a comprovação da verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova.

Esse entendimento visa equilibrar a relação de consumo e garantir a efetiva proteção ao consumidor, que muitas vezes não tem meios de produzir provas que estão sob controle exclusivo do fornecedor.

Nessa senda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando se trata de responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, ou seja, é
ope legis
.

Com base no exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e

LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.